Tribunal: STF
Processo: HC 254076
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Eder Jean Fava, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 971.354/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 10.9.2020, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR (Ação Penal n. 0018521-90.2015.8.16.0019) às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei
n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente). 

3.  Em 8.4.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Paraná (Apelação Criminal n. 0026703-55.2021.8.16.0019) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 

O impetrante esclarece que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.4.2024 (fl. 2, e-doc. 1).

4. Transitada em julgado a sentença condenatória, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0064802-49.2024.8.16.0000, julgada improcedente pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal paranaense, em 6.12.2024. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO SENTENCIANTE VISANDO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU QUE POSSUI OUTRAS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CPP, COMO APONTADO NA SENTENÇA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 4).

5. Contra esse último acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 971.354/PR, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.1.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 5.3.2025, não conheceu do agravo regimental interposto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante limitou-se a reiterar as alegações referentes ao mérito da questão posta no writ, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 7). 

6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “operando a detração na sentença (2 meses e 1 dia preso), a pena do PACIENTE ficaria abaixo de 4 (quatro) anos, o que seria permitido o regime aberto, conforme alusão ao artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. (...) Ocorre que o PACIENTE é reincidente. Assim, o regime prisional seria o semiaberto. Assim, o magistrado deveria ter realizado a detração na sentença” (fl. 9, e-doc.1).

Conclui ser de rigor a realização da “detração, com base no artigo 387,
§ 2º, do CPP, alterando o regime prisional para o semiaberto” (fl. 11, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 
    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. (...) 
    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 11-12, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 

8. Pretende-se, neste habeas corpus, a detração do período de prisão cautelar e, em consequência, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente.

9. Tem-se, na espécie vertente, que o paciente foi condenado, em 10.9.2020, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente. O juízo sentenciante fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:
“9. EDER JEAN FAVA 
9.1. Do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 
Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. É possuidor de maus antecedentes, possuindo
contra si uma sentença penal condenatória (Autos nº 0001271-86.2013.8.16.0060), apta a gerar reincidência, razão pela qual deixo de valorá-la nesta fase. Poucos elementos foram coletados para aferir a sua conduta social e a personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As consequências e as circunstâncias não permitem a valoração da pena base. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Diante a esses aspectos, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes, estabeleço a pena aplicável a este caso, em sua quantidade e qualidade, nos moldes a seguir: fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão. 
Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61,I, CP), agravo a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, tendo em vista a reincidência específica (Autos nº 0001271-86.2013.8.16.0060), e fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e
2 (dois) meses de reclusão. 
Ausente causas de diminuição de pena e aumento de pena, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multas, arbitrando o valor do
dia-multa em um trinta-avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, atendendo a situação econômica do sentenciado. (...)
Para o cumprimento da pena designo a Penitenciária Estadual de Ponta Grossa, em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no artigo 33, parágrafo 2º, ‘a’, e artigo 34, ambos do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado é reincidente em crime de mesma espécie” (fls. 103-105, e-doc. 2).

Na sequência, o juízo de primeiro grau apresentou a seguinte justificativa para deixar de realizar a detração do período de prisão cautelar: “Deixo de analisar a disposição constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o sentenciado possui outra sentença condenatória, sendo necessária a unificação das penas, para fins de fixação de regime menos gravoso” (fl. 105, e-doc. 2).   

10. O Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu a revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente, afastando o pleito de detração do tempo de prisão cautelar. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Coimbra de Moura:
“(...) o requerente não questiona o critério utilizado pela sentença para fixação do regime inicial, que considerou a reincidência do acusado e as regras do artigo 33, § 2º do CP. Tanto que pleiteia, mesmo com a detração que diminuiria a pena para 4 anos, a fixação do regime semiaberto. 
Assim, o que o requerente pleiteia é exclusivamente a detração do tempo da prisão preventiva, em consideração ao texto expresso do artigo 387, § 2º, do CPP. 
No entanto, não merece prosperar a pretensão. 
Isto porque a aplicação do dispositivo legal invocado pela defesa depende de fatores do caso concreto que tornem oportuna a análise do tempo de prisão cautelar na própria sentença. E isso ocorrerá caso mencionada análise justifique imediata alteração do regime de cumprimento de pena. Do contrário, incidirá exclusivamente o disposto no artigo 42 do CP, aplicado pelo Juízo da Execução Penal.
Assim, existem hipóteses em que a detração não gera mencionada consequência, tornando inaplicável a detração pelo Juízo sentenciante. 
Por exemplo, quando, mesmo que se diminua o período de prisão cautelar, o regime de pena não será alterado porquanto não se ultrapassará os patamares previstos no § 2º do artigo 33 do CP. Nesses casos, quem deverá proceder a detração é o Juízo de Execução.
No caso dos autos, como alega a defesa, caso fosse realizado a detração a pena alcançaria o patamar de 4 anos, incidindo, então, a alínea ‘c’, ao invés da ‘b’, do § 2º do artigo 33 do CP. 
No entanto, há no caso dos autos outro fator que torna inócua a detração penal pelo Juízo sentenciando, corretamente indicado na sentença, qual seja ‘que o sentenciado possui outra sentença condenatória, sendo necessário a unificação das penas, para fins de fixação de regime menos gravoso’. 
E como bem apontou a Procuradoria de Justiça, a detração na sentença ‘não se torna prudente por existirem, a princípio, duas outras condenações em execução no Estado de São Paulo: a relativa
a Ação Penal 0001271-86.2013.8.16.0060, por tráfico (vide EP
nº 0000057-89.2015.8.16.0060 – PROJUDI, remetida para a Comarca de São Carlos – mov. 68), e ainda a Ação Penal nº 0003128- 66.2010.4.03.6108, por crime de contrabando, conforme se vê pelo Sistema SEEU, nos Autos de EP nº 7000019-65.2023.4.03.6108’. 
A existência de outras condenações é fator que afasta a pertinência da detração operada pelo Juiz sentenciante, devendo o trato do regime de cumprimento da pena ser aferido pelo Juízo da Execução, que considerará todas as condenações e eventuais detrações, sendo ineficaz qualquer consideração a respeito do período de cumprimento de prisão cautelar na sentença. 
Pois, como Guilherme de Souza Nucci consignou, resumindo as hipóteses em que resta afastada a incidência do § 2º do artigo 387 do CPP, o dispositivo, inserido no processo penal pela Lei 12.736/2012, não pretendeu ‘de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal [...] Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento’. 
Assim já decidiu este Tribunal a respeito do tema: (...)
Neste sentido, a sentença, ao deixar de fazer incidir o § 2º do artigo 387 do CPP considerando as peculiaridades do caso concreto, não contrariou texto expresso de lei, devendo ser julgada improcedente a presente revisão criminal” (fls. 3-5, e-doc. 4).

11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 971.354/PR, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na recusa de aplicação, ao caso sob exame, do disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal. Estes os termos da decisão do Relator, posteriormente ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior:
“Conforme relatado, a defesa busca a detração do tempo de prisão provisória com o objetivo de alterar o regime prisional, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o qual dispõe que ‘o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade’. 
A sentença condenatória aplicou a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), fixando o regime fechado em razão da reincidência. No que diz respeito à detração, asseverou: (...)
O Tribunal de origem destacou que o paciente possui duas outras condenações em execução: (...)
Nesse contexto, não há falar em constrangimento ilegal sanável na via eleita, visto que a pretendida detração mostra-se inócua em razão da existência de outras condenações em execução, uma vez que o regime prisional será determinado após a unificação das penas. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ” (fls. 2-3, e-doc. 5).

12. A análise do processo revela não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal contra o paciente, pois as conclusões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal.

Como assentou o Ministro Joel Ilan Paciornik, “a pretendida detração mostra-se inócua em razão da existência de outras condenações em execução, uma vez que o regime prisional será determinado após a unificação das penas” (fl. 3, e-doc. 5). 

Não se trata, portanto, de execução de condenação única. Nos presentes autos, faz-se necessária a unificação de penas, como previsto no parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Assim, expedida guia de execução definitiva, se entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei n. 7.210/1984. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado.
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.783-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora